Tribunal: TJBA
Processo: 0027642-57.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027642-57.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PRESTA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA. DESÍDIA CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR VIA PORTAL ELETRÔNICO. ART. 485, III, DO CPC. DESNECESSIDADE DE NOVA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO VALOR EXECUTADO PARA O DESLINDE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0027642-57.2005.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, PRESTA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator